Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704784-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO CARLOS NOGUEIRA AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu antecipação de tutela para determinar que o requerido, no prazo de 24h exclua postagens ofensivas à agravada no facebook, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento. Alega o agravante, em síntese, que: 1) a determinação de exclusão das postagens atenta contra à liberdade de expressão e à manifestação do pensamento; 2) as postagens não possuem conteúdo difamatório; 3) a imagem da agravada não é imaculada, pois responde a diversos processos por desvios de dízimos dos fiéis, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude documental, formação de quadrilha e coação de testemunhas, fatos notórios verificáveis mediante consultas processuais e notícias jornalísticas; 4) a agravada se utiliza de ações judiciais ajuizadas em diversos estados da Federação para obstaculizar as manifestações e pensamento contrárias às suas práticas e doutrinas Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da ordem de retirada das publicações no facebook, até a o julgamento final do agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, o agravante. Em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois, embora o agravante se utilize de expressões fortes ao expressar suas opiniões desfavoráveis à agravada, adentrando tema extremamente delicado que é a convicção religiosa, a supressão das publicações em sede de antecipação de tutela, antes mesmo de oportunizado o contraditório, atenta contra a garantia constitucional à liberdade de expressão e à manifestação do pensamento. Nesse sentido, colaciono julgado do E. TJSP em caso análogo, referente a ação de danos morais promovida pela ora agravada, na qual foi indeferida a antecipação de tutela com vistas à exclusão de postagens em redes sociais, in verbis: “TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Pretensão inibitória – Decisão que indeferiu pleito de exclusão de conteúdos disponibilizados em páginas cujos endereços eletrônicos (URL’s) foram identificados na petição inicial – Texto que contém relatos e opiniões desfavoráveis à entidade religiosa autora, tanto em seu aspecto doutrinário quanto institucional – Inconformismo da demandante – Não acolhimento – Caráter abusivo e ofensivo dos conteúdos em questão que não pode ser inequivocamente afirmado – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado, AGI 2258532-90.2016.8.26.0000, Relator: Des. Rui Cascaldi, julgado em 06.04.2017) Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator